Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706461-35.2024.8.07.0001 APELANTE: JOSEMARA DE OLIVEIRA NUNES PEIXOTO APELADO: COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 13/11/2024 a 22/11/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora